Tribunal: TJSP
Processo: 1000606-59.2020.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JUROS DE MORA CONTRA MASSA FALIDA – Encargos devidos somente até a data do decreto falimentar, sendo a fração posterior devida apenas se houver numerário suficiente após o pagamento do débito principal. Juros que não podem superar a SELIC.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA MASSA FALIDA – CRITÉRIO EQUITATIVO APLICADO – Honorários fixados em R$ 20.000,00.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JUROS DE MORA CONTRA MASSA FALIDA – Encargos devidos somente até a data do decreto falimentar, sendo a fração posterior devida apenas se houver numerário suficiente após o pagamento do débito principal. Juros que não podem superar a SELIC.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA MASSA FALIDA – CRITÉRIO EQUITATIVO APLICADO – Honorários fixados em R$ 20.000,00. Necessidade de que os honorários se situem dentro de margens de razoabilidade, ante o trabalho efetivamente exigido pela atuação no caso.
Recurso da autora provido em parte. Recurso adesivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000077266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000606-59.2020.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante/apelado TEXTIL CRYB LTDA (MASSA FALIDA), é apelado/apelante
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
deram parcial provimento ao recurso. Vencido o Relator sorteado, que declara. Acórdão
com o 2o juiz, Desembargador Bandeira Lins.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS, vencedor, LEONEL COSTA, vencido, PERCIVAL NOGUEIRA
(Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
BANDEIRA LINS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1000606-59.2020.8.26.0115
APELANTE/APELADO: TEXTIL CRYB LTDA
APELADO/APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: CAMPO LIMPO PAULISTA
VOTO No 14828
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JUROS DE
MORA CONTRA MASSA FALIDA – Encargos devidos
somente até a data do decreto falimentar, sendo a fração
posterior devida apenas se houver numerário suficiente
após o pagamento do débito principal. Juros que não
podem superar a SELIC.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA
MASSA
FALIDA

CRITÉRIO
EQUITATIVO
APLICADO
Honorários fixados em R$ 20.000,00.
Necessidade de que os honorários se situem dentro de
margens de razoabilidade, ante o trabalho efetivamente
exigido pela atuação no caso.
Recurso da autora provido em parte. Recurso adesivo
desprovido.
Adota-se o relatório do Voto do Eminente Relator Sorteado:
Trata-se de embargos opostos pela Massa Falida de Textil Cryb
Ltda. à execução fiscal que lhe move a Fazenda do Estado de São Paulo,
alegando excesso de execução relativo aos encargos moratórios que
ultrapassarem a variação da taxa SELIC, com juros devidos até a data da
quebra (28.02.2011), sendo devidos os posteriormente vencidos só ao final
da falência e se houver suficiência de ativos ao seu pagamento.
A r. sentença de fls. 183/189 julgou parcialmente procedentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos para, reconhecendo o excesso de execução, determinar-se a
aplicação como índice dos juros de mora a taxa SELIC, já aplicado pela
embargada nos cálculos apresentados à fl. 167/168, e que são devidos até a
data da quebra (11/09/2015), salvo se houver ativo suficiente para
pagamento do principal dos créditos habilitados, mantendo-se, contudo, a
multa, nos moldes da fundamentação.
Em consequência, julgou extinto o presente feito, com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Diante da sucumbência parcial de ambas partes, serão reciprocamente
distribuídas e compensadas as despesas e custas processuais na forma do
artigo 86 do Código de Processo Civil. Sem arbitramento de honorários
advocatícios em razão da compensação.
Apela a embargante às fls. 201/209 alegando que todas as teses
arguidas foram acolhidas, o que implica na procedência total da ação, a
implicar honorários de sucumbência a seu favor.
Contrarrazões da Fazenda Estadual às fls. 228/235, que também
recorre adesivamente, alegando que o Novo Código de Processo Civil veda
expressamente a compensação no § 14 do art. 85, requerendo sejam fixados
honorários aos patronos de ambas as partes, pelo critério da equidade, na
importância de R$ 500,00 para cada um (fls. 220/227).
Contrarrazões ao recurso adesivo, às fls. 240/251.
Por maioria, esta Câmara entendeu ser caso de prover em parte o apelo
da Massa Falida, fixando-se honorários em R$ 20.000,00, em proporção à efetiva
medida de empenho requerida para fazer valer o direito da apelante.
Com efeito, trata-se de embargos à execução fiscal nos quais a Massa
Falida obteve a redução do débito que lhe era cobrado na exata proporção apontada em
sua inicial o que justifica o arbitramento de honorários exclusivamente em seu favor,
como observa o Eminente Relator Sorteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para que se chegasse a esse resultado, todavia, não houve necessidade
de análise de provas, nem de manejo de conceitos complexos: apenas se aplicaram teses
desdotadas de ineditismo, e antes ancoradas em pacífico entendimento desta Egrégia
Corte, ou mesmo em texto legal expresso.
Nesse particular contexto, a estipulação de honorários em percentual
do valor da causa (R$ 2.841.979,79) resultaria desproprocional ao trabalho requerido
para fazer valer o direito da Massa Falida.
O art. 85 consagra, em leitura global de seus dispositivos, o princípio
da justa medida entre o excesso e a insuficiência na fixação de honorários; e essa
medida exige compreender os §§ 2o, 3o e 8o do art. 85 como integrados, ou, caso se
queira empregar expressão atualmente em voga, como componentes de um
microssistema normativo cuja aplicação deve ter em conta a totalidade de suas
matrizes estruturantes, e não apenas uma delas.
Se é certo que em uma dessas vertentes o dispositivo em questão
associa a verba a índices da expressão econômica da ação ou do respectivo resultado,
em outra ele a relaciona ao efetivo trabalho que a ação tenha exigido.
E no caso em apreço, não se divisa na matéria discutida complexidade
excessiva, de sorte que a adoção do valor da causa como parâmetro para a fixação de
honorários resultaria em verba desproporcional ao empenho requerido para o deslinde
da questão.
Vale lembrar que a verba é requisitada de cada parte, na proporção em
que resta vencida, para a remuneração dos advogados da parte contrária, na proporção
em que esta é vencedora. Tal requisição não pode ser efetuada desmesuradamente; e
para que se atenha aos limites do esforço efetivamente exigido para a solução da lide, o
valor de R$ 20.000,00 se afigura adequado.
Ante o exposto, por maioria, concede-se parcial provimento ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da autora, fixando-se honorários na forma do art,. 85, § 8o, do Código de Processo
Civil, em R$ 20.000,00.
BANDEIRA LINS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000606-59.2020.8.26.0115
Comarca: Campo Limpo Paulista
Apelante/Apelado: Textil Cryb Ltda
Apelado/Apelante: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
APELAÇÃO:
1000606-59.2020.8.26.0115
APELANTE/APELADA:
Textil Cryb Ltda (Massa Falida)
APELADO/APELANTE:
ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz prolator da decisão: Marcel Nai Kai Lee
VOTO 34155
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
INCIDÊNCIA DE ENCARGOS
LEGAIS CONTRA A MASSA FALIDA
Pretensão de que sejam
excluídos do débito tributário valores referentes aos juros.
Juros de mora devidos somente até a data do decreto falimentar,
sendo seu remanescente devido apenas se houver numerário
suficiente após o pagamento do principal.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
POSSIBILIDADE
Sentença que,
efetivamente, acolheu a totalidade dos pedidos formulados.
Decisão reformada nesse aspecto, com fixação de honorários no
percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o, CPC/2015, em
conformidade com o entendimento do C. STJ, exarado no recente
julgamento do REsp no 1.746.072/PR, no sentido de que a fixação
dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
O art. 85, § 3o do Código de Processo Civil expressamente
introduziu fator de moderação dos honorários advocatícios devidos
apenas em relação à Fazenda Pública. Considerando-se a existência
de comando legal expresso, que é a regra geral, determinando sua
fixação em gradiente bastante claro, impositivo, no caso, afastar a
possibilidade de se fixar os honorários advocatícios com base em
equidade, em especial porque, no caso em apreço, o proveito
econômico obtido encontra-se expresso pelo valor do excesso
decotado da execução, afastando-se o juízo de razoabilidade.
Recurso
da
embargante
provido,
fixando-se
honorários
no
percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o, do CPC/2015,
calculado sobre a diferença entre o valor exigido pelo Fisco
Estadual e o valor apurado sem a incidência dos juros da Lei
Estadual 13.918/09. Recurso adesivo da Fazenda do Estado não
provido.
Vistos.
Trata-se de embargos opostos pela Massa Falida de Textil Cryb Ltda. à
execução fiscal que lhe move a Fazenda do Estado de São Paulo, alegando excesso
de execução relativo aos encargos moratórios que ultrapassarem a variação da taxa
SELIC, com juros devidos até a data da quebra (28.02.2011), sendo devidos os
posteriormente vencidos só ao final da falência e se houver suficiência de ativos ao
seu pagamento.
A r. sentença de fls. 183/189 julgou parcialmente procedentes os embargos
para, reconhecendo o excesso de execução, determinar-se a aplicação como índice
dos juros de mora a taxa SELIC, já aplicado pela embargada nos cálculos
apresentados à fl. 167/168, e que são devidos até a data da quebra (11/09/2015),
salvo se houver ativo suficiente para pagamento do principal dos créditos
habilitados, mantendo-se, contudo, a multa, nos moldes da fundamentação.
Em consequência, julgou extinto o presente feito, com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência parcial de ambas partes, serão reciprocamente distribuídas e
compensadas as despesas e custas processuais na forma do artigo 86 do Código de
Processo Civil. Sem arbitramento de honorários advocatícios em razão da
compensação.
Apela a embargante às fls. 201/209 alegando que todas as teses arguidas
foram acolhidas, o que implica na procedência total da ação, a implicar honorários
de sucumbência a seu favor.
Contrarrazões da Fazenda Estadual às fls. 228/235, que também recorre
adesivamente, alegando que o Novo Código de Processo Civil veda expressamente a
compensação no § 14 do art. 85, requerendo sejam fixados honorários aos patronos
de ambas as partes, pelo critério da equidade, na importância de R$ 500,00 para
cada um (fls. 220/227).
Contrarrazões ao recurso adesivo, às fls. 240/251.
Iniciado o julgamento virtual desse processo pelo Relator na data de
24/10/2020, não sendo concluído em prazo razoável e mantida a suspensão da
realização das sessões de julgamento presenciais (art. 22, do Provimento CSM no
2564/2020), encaminho os autos ao julgamento telepresencial.
RELATADO, VOTO.
Os embargos foram opostos objetivando “que os juros serão calculados até a
data da falência e que os juros posteriores apenas serão calculados se demonstrada
a suficiência do ativo nos termos do artigo 124 da Lei 11.101/2005, e que os juros
seguirão as regras da Lei Paulista 10.175/98, com as alterações da Lei Paulista
13.918/2009, na sua interpretação segundo a Constituição Federal imposta no dia
27/2/2013, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento
da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, para fins de
impor que a taxa de juros paulista não pode ser superior à taxa imposta por lei
federal (norma geral), que atualmente baseia-se exclusivamente na taxa SELIC, ou
seja, a lei paulista apenas será aplicável quando os juros de mercado forem
inferiores ao da taxa selic, com destaque de que os juros corridos até a data da
falência integrarão o valor, desde logo, e os posteriores apenas serão calculados e
pagos, comportando o ativo (art. 124, da Lei 11.101/2005)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença reconheceu “o excesso de execução, nos termos acima
estabelecidos, determinar-se a aplicação como índice dos juros de mora a taxa
SELIC, já aplicado pela embargada nos cálculos apresentados à fl. 167/168, e que
são devidos até a data da quebra (11/09/2015), salvo se houver ativo suficiente
para pagamento do principal dos créditos habilitados” e, portanto, efetivamente,
acolheu integralmente os pedidos formulados.
Sabidamente, contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a
decretação da quebra, mesmo que previstos em lei ou contrato, se o ativo apurado
não bastar para o pagamento principal.
Essa regulamentação existia no Decreto-Lei 7.661/45 e foi mantida na Lei
11.101/2005, impondo que, em matéria de falência, o que se paga é o principal de
cada dívida mais os juros vencidos até a data da quebra, garantindo-se, caso haja
numerário suficiente, novo pagamento ao final, quando serão computados os juros
vencidos posteriormente.
Assim, os juros moratórios calculados antes da decretação da quebra são
devidos pela massa falida, independentemente da existência de saldo para o
pagamento do valor principal. Entretanto, após a quebra, os juros ficam
condicionados à suficiência do ativo. Isso significa que os juros são devidos até a
data da quebra e a partir daí, se a massa os comportar.
Destarte, Assim, com a procedência da ação, é caso de condenar a Fazenda
vencida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, ora fixados no percentual mínimo equivalente à faixa prevista no
artigo 85, § 3o, do CPC/2015, calculado sobre a diferença entre o valor exigido pelo
Fisco Estadual e o valor apurado sem a incidência dos juros da Lei Estadual
13.918/09.
O entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp no
1.746.072/PR, é no sentido de que o CPC/2015 reduziu as hipóteses nas quais cabe
a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, restritas às causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo (art. 85, § 8o). Confira-se:
Processo REsp 1746072 / PR
RECURSO ESPECIAL 2018/0136220-0

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Relator(a) p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento 13/02/2019
Data da Publicação/Fonte DJe 29/03/2019
Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART.
85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade
do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I)
nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III)
naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não
(art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às
causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável
ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação
da
verba
sucumbencial,
introduzindo,
na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de
cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a
uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §
8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória,
de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade,
para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
Em seu voto vencedor, asseverou o Exmo. Min. Raul Araujo:
Desse modo, no caso em apreço, diante da existência de norma
jurídica expressa no Novo Código (CPC, art. 85, § 2o), concorde-se
ou não, descabe a incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ou mesmo a aplicação, por analogia, do § 3o do
mesmo dispositivo.
De fato, quanto ao art. 85, § 3o, o Código de Processo Civil, julgando
ser conveniente, expressamente introduziu fator de moderação dos
honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda
Pública, omitindo-se em relação às causas havidas entre particulares,
o que impõe a interpretação sistemática do novo Diploma processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de modo a se resguardar sua coerência.
[...]
Como quer que seja, impõe-se, no caso, afastar a possibilidade de se
fixar os honorários advocatícios com base em equidade, considerando-
se a existência de comando legal expresso, que é a regra geral,
determinando sua fixação em gradiente bastante claro (entre 10% e
20%), em especial porque, no caso em apreço, salvo melhor juízo, o
proveito econômico obtido encontra-se expresso pelo valor do
excesso decotado da execução, afastando-se o juízo de razoabilidade.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso da embargante,
fixando-se honorários no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o, do
CPC/2015, calculado sobre a diferença entre o valor exigido pelo Fisco Estadual e o
valor apurado sem a incidência dos juros da Lei Estadual 13.918/09 e; nego
provimento ao recurso adesivo da Fazenda Estadual.
Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
140CA7C7
5
12
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
141A40CB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000606-59.2020.8.26.0115 e o código de confirmação da tabela acima.